Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701342-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, RENAN FERREIRA FELISMINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe), em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0725430-19.2025.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado de Fazenda Pública do DF, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu permita a inscrição do autor no certame e realizar a prova objetiva se o único impedimento for o requisito etário, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por RENAN FERREIRA FELISMINO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, tendo por objeto a determinação ao réu para que aceita a candidatura do autor ao CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO), independentemente do limite de idade imposto pela seleção. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora se extrai do entendimento, já consolidado neste Tribunal, de que a concessão de exceção ao limite de idade aos militares da ativa do DF, para participação no concurso em questão, deve ser estendida a policiais militares de outras unidades da Federação, em respeito ao princípio da isonomia. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA (CFP) COM GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES (QPPMC). MATRÍCULA. IMPEDIMENTO. ÓBICE. CRITÉRIO ETÁRIO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. REGRAMENTO EDITALÍCIO. ILEGALIDADE. RESSALVA LEGAL. CANDIDATO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS ATIVOS DE CORPORAÇÃO MILITAR. EXCEÇÃO LEGAL À LIMITAÇÃO ETÁRIA (ART. 11, §1o, IN FINE, DA LEI 7.289/84). CANDIDATO INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLÍCIA MILITAR DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXCEÇÃO. ABRANGÊNCIA APENAS A INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONCORRENTE. VULNERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Conquanto a inviabilidade de estabelecimento de critério etário para ingresso ou progressão no serviço público se revista do atributo de enunciado genérico, subsistem situações pontuais em que, na modulação conferida pelo próprio legislador constituinte coadunado com o princípio da eficiência da administração, é legítima e legal a fixação de limite de idade para ingresso e progressão na carreira pública quando indispensável à preservação da eficiência no desempenho da função pública em ponderação com as especificidades das atribuições afetadas ao cargo. 3. O critério etário como pressuposto para o provimento do cargo militar não encerra violação aos princípios constitucionais da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, à medida em que a limitação de idade para ingresso ou progressão na carreira militar é expressamente ressalvada pela Constituição Federal (art. 42, caput e § 1o, e art. 142, § 3o, X) e fora regulamentada, no âmbito local, pela Lei no 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09, que dispõe sobre a Polícia Militar do Distrito Federal, pautando os critérios etários a serem observados para ingresso e progressão nos quadros da corporação. 4. Emergindo o critério etário para ingresso no quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC do Distrito Federal de previsão legal, o edital do certame, conquanto traduza a lei interna do certame, tem como limites justamente a regulação legal, não ostentando lastro para dispor de forma diversa ou inovar, incorrendo em vício de ilegalidade a prescrição que, ignorando a ressalva expressamente estabelecida, não ressalva que a limitação etária para matrícula no Curso de Formação de Oficiais não se aplica aos integrantes da corporação na condição militares da ativa (Lei no 7.289/84, art. 11, §1o, in fine) 5. Diante do tratamento legal conferido à matéria em conformidade com a autorização constitucional, e derivando de previsão normativa, a exceção à limitação etária para ingresso na carreira militar ao policial militar da ativa da corporação não pode ser elidida sob o prisma do princípio da isonomia, pois não pode ser içado como suporte para, mediante trabalho interpretativo, infirmar o positivado quando coadunado com as especificidades do cargo almejado em consonância com o princípio da legalidade administrativa, vulnerando a oportunidade e conveniência da regulação, cujo exame são reservados ao legislador (CF, art. 37). 6. Consubstanciando o disposto no §1o do artigo 11 da Lei n.o 7.289/84 exceção à limitação etária para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, conquanto endereçada explicitamente aos integrantes da corporação local, carece de razoabilidade que seja conferido alcance restritivo à regulação normativa mediante sua interpretação literal de molde a serem alcançados apenas os militares integrantes da corporação militar local, excluindo-se os militares das demais unidades da federação. 7. A exceção à limitação etária disposta no §1o do artigo 11 da Lei n.o 7.289/84 deve ser objeto de construção hermenêutica mediante ponderação da teleologia da norma de forma a ser prevenido que enrede violação aos princípios da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, assegurando-se sua aplicação, também, aos policiais militares de outras unidades federativas, que, estando no serviço militar ativo, realizam os mesmos requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício das atribuições inerentes à carreira militar, devendo, pois, serem aproveitados pela regulação normativa. 8. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1798701, 0702417-53.2023.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 28/12/2023.) [negritei] O perigo da demora consiste na eventual perda da oportunidade do autor de concorrer ao cargo objeto da seleção. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar ao réu que permita ao autor se inscrever no certame e realizar a prova objetiva se o único impedimento for o requisito etário e, em caso de aprovação e respeitadas as demais normas editalícias, avançar para as demais fases do certame até julgamento final do feito. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Confiro à presente força de mandado. Intime-se o órgão executante para cumprimento da ordem acima transcrita. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Confiro força de mandado de citação à presente decisão, que será encaminhada via sistema. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Intimem-se.” Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende que a impossibilidade de afastamento da limitação etária prevista em lei e no edital para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar e impedir a participação da parte autora no certame em razão da não observância dos termos do Edital. Preparo recolhido (ID 70804330). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão não presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se à constitucionalidade da limitação de idade para concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Inicialmente, consigna-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto ao tema, sumulado no enunciado n.o 683: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” No mesmo sentido, é constitucional o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da corporação (ART. 11, § 1o, LEI No. 7.289/84), o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. Na hipótese dos autos, a parte agravada é integrante da Guarda Municipal sendo possível, à luz do princípio da igualdade, a aplicação da exceção da limitação etária para sua participação no certame. Neste sentido confira-se julgado este E. TDFT: (Acórdão 1740091, 0702815-97.2023.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 22/08/2023.) Dessa forma, ausente os requisitos para concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. N estes termos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator